Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO DE DESCENDENTE CUMULADA COM COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LOCAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. RETOMADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA. ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias e proceder ao julgamento antecipado da lide, caso entenda que o acervo probatório reunido aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa na hipótese.
2. Preenchidos os requisitos previstos no art. 47 da Lei n. 8.245/91 (Lei de Inquilinato) para a retomada do imóvel para uso por descendente, a rescisão do contrato de locação não depende da ocorrência de descumprimento contratual por parte do locatário.
3. Não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, a rescisão contratual decorre de hipótese legal autorizativa.
4. Em face da previsão contratual expressa da responsabilidade do locatário pelo pagamento das despesas de consumo de energia elétrica, água, IPTU e TLP, revela-se inviável transferir à locadora a responsabilidade de notificar o locatário para cumprimento da obrigação com a qual anuiu anteriormente.
5. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.